Tribunal: TJSP
Processo: 1003468-58.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo pessoal – Discussão acerca da taxa de juros remuneratórios prevista em contrato – Abusividade reconhecida – Devolução simples das quantias cobradas em excesso determinada - Dano moral não configurado - Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo pessoal – Discussão acerca da taxa de juros remuneratórios prevista em contrato – Abusividade reconhecida – Devolução simples das quantias cobradas em excesso determinada - Dano moral não configurado - Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte da autora – Pretensão ao reconhecimento da devolução em dobro afastada – Dano moral, de fato, não caracterizado - Fatos que não passaram de mero aborrecimento, não indenizáveis portanto – Sucumbência recíproca confirmada – Honorários arbitrados em consonância com o disposto no artigo 85, §8o do CPC - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000015635
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1003468-58.2020.8.26.0032, da Comarca de
Araçatuba, em que é apelante FABIANA CUSTÓDIO DOS SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42974
APEL.No: 1003468-58.2020.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA - 4a VARA CÍVEL
APTE. : FABIANA CUSTÓDIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.

:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
APELAÇÃO
Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais Empréstimo pessoal Discussão acerca da taxa de
juros remuneratórios prevista em contrato
Abusividade
reconhecida
Devolução simples das quantias cobradas em
excesso determinada - Dano moral não configurado - Sentença
de parcial procedência Recurso apenas por parte da autora –
Pretensão ao reconhecimento da devolução em dobro afastada
Dano moral, de fato, não caracterizado - Fatos que não
passaram de mero aborrecimento, não indenizáveis portanto
Sucumbência recíproca confirmada Honorários arbitrados em
consonância com o disposto no artigo 85, §8o do CPC - Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 190/196, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Sergio
Ricardo Biella que julgou parcialmente procedente ação
declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por
danos morais ajuizada pela apelante.
Sustenta
a
recorrente,
em
síntese,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de reforma da r. decisão. Discorre sobre as
razões que entende devam levar ao reconhecimento da
devolução em dobro das quantias que lhe foram cobradas
indevidamente,
destacando
a
ausência
de
engano
justificável da ré no cenário dos fatos. Bate-se pelo
reconhecimento de dano moral no caso, afirmando ter sido
submetida à condição de miserabilidade e endividamento com
grande abalo à sua dignidade, com destaque para a
propaganda enganosa por parte da recorrida. Entende pela
necessidade de majoração dos honorários de sucumbência.
Pede o provimento do recurso nos termos formulados (fls.
199/208).
Recurso
tempestivo
e
respondido,
com
preliminar suscitada (fls. 213/224). Anotada a concessão
da gratuidade da justiça à recorrente a fls. 33.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente cumpre enfrentar a preliminar
suscitada na contrarrazões apresentadas.
Não se vislumbra na espécie ofensa ao
chamado princípio da dialeticidade, já que as razões
recursais, muito embora reiterem os pontos trazidos por
ocasião da inicial apresentada, exprimem o inconformismo
com parte da sentença que é desfavorável à recorrente.
No mérito, contudo, melhor sorte não assiste
à apelante.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de natureza
declaratória c.c. pretensão indenizatória, questionando a
autora a abusividade de cláusulas relativas à cobrança de
juros remuneratórios, já que afirma serem superiores à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxa praticada no mercado para operações da mesma espécie.
Após a apresentação de defesa e réplica,
sobreveio a r. sentença de parcial procedência da ação.
Entendeu o magistrado de piso pela abusividade da taxa
prevista em contrato que deverá ser limitada à taxa média
de mercado em operações da mesma espécie, indicada pelo
Banco Central do Brasil, à época da contratação, em valor
a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com
restituição à autora dos valores eventualmente pagos a
maior, de forma simples, com correção monetária desde cada
pagamento e juros de mora de 1% ao mês contados da
citação. Contudo, não identificou dano de natureza moral
no caso, reconhecendo, ao final, a sucumbência recíproca
entre a partes, com verba honorária arbitrada em R$
1.600,00 ao advogado de cada polo.
Recorre
apenas
a
autora.
Busca
o
reconhecimento da devolução em dobro das quantias que lhe
foram cobradas de forma abusiva, indenização por dano de
natureza moral que afirma configurado bem como majoração
da verba de sucumbência.
Pois bem.
No tocante à repetição do indébito, a
pretensão quanto à devolução em dobro dos valores cobrados
em excesso não prospera na medida em que inexiste prova
nos autos de que a cobrança dos juros tenha se dado por
dolo ou má-fé do banco-réu. Ao contrário. As alíquotas a
eles relacionadas constam de forma clara e expressa no
contrato ao qual aderiu livremente a autora, inclusive
autorizando o desconto das parcelas e encargos do
empréstimo firmado em conta corrente de sua titularidade
(fls. 17/22).
Quanto à pretensão indenizatória, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sabe, a contratação em condição desvantajosa não tem o
condão, por si só, de gerar dano ao patrimônio imaterial
da parte.
Nessa linha, ainda que as taxas de juros
remuneratórios, no caso, devam, de fato, sofrer redução
pela abusividade reconhecida judicialmente, o mútuo em
questão restou incontroverso, cumprindo a instituição-ré
apenas o que fora livremente pactuado entre as partes.
Assim, em que pesem eventuais transtornos
vivenciados pela autora no cumprimento da operação firmada,
não há
que se falar em dano
moral, não
ultrapassando os fatos a barreira do mero aborrecimento.
Em outras palavras, a situação narrada não
foi capaz de causar mácula ao nome e/ou a honra da
demandante ou mesmo de levar a um desequilíbrio de tal
monta a ponto de causar consequências de ordem psicológica.
Nesse passo, em que pese o reconhecimento
judicial da abusividade, não configurado no caso dano de
natureza
extrapatrimonial
a
justificar
a
indenização
pleiteada.
Na esteira desse entendimento, de rigor a
manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos,
inclusive quanto à sucumbência recíproca reconhecida e à
verba honorária arbitrada à luz do disposto no artigo 85,
§8 do CPC, no valor de R$ 1.600,00 que bem remunera o
advogado de cada parte em conformidade com os critérios
elencados nos incisos do §2o de aludido dispositivo, nada
justificando também qualquer alteração.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33386 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1003468-58.2020.8.26.0032
APELANTE: FABIANA CUSTÓDIO DOS SANTOS (Assistência Judiciária)
APELADO: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO F. ARAÇATUBA 4a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. SÉRGIO ROCARDO BIELLA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 33386

Acompanho o voto do D. Relator sorteado pelo fundamento a seguir
elencado.
Venho manifestando o entendimento da inviabilidade da redução dos
juros remuneratórios contratados livremente, porém resto permanentemente vencido,
pois o pensamento majoritário desta C. Câmara, em consonância com o entendimento
do C. STJ é de admitir que seja feita a redução dos juros contratados, quando constatada
a abusividade na cobrança feita em taxa muito acima do patamar médio de mercado
para a operação v.g.:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO
PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVIDADE.
CONSTATAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE
MERCADO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO”
Cabalmente demonstrada pelas Instâncias ordinárias há
a possibilidade da taxa de juros remuneratórios cobrada
vir deve ser feita sua redução ao patamar médio praticado
pelo mercado para a respectiva modalidade contratual ....
( STJ- Resp 1036818/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi - Dje
20/06/2008)”.
Ou ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA- DISCUSSÃO ACERCA DA TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
PREVISTA
EM
CONTRATO. Cobrança abusiva que permite a revisão -
Consumidora em exagerada desvantagem - Circunstância
que leva à necessidade de limitação da taxa - Aplicação
do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do
REsp.n. 1.061.530/RS exarado no regime de julgamento
de recursos repetitivos - Observância da taxa média de
mercado vigente à época da contratação Recálculo das
prestações com eventual devolução de quantias pagas a
mais, porém de forma simples, já que não comprovada má-
fé pela instituição Dano moral não configurado Sentença
reformada Reconhecida a procedência parcial da ação -
Recurso
parcialmente
provido.(
TJSP
-
Ap.1000450-09.2020.8.26.0168 - Rel Des. Irineu Fava -
17a Câmara de Direito Privado -J. 12/11/2020 )
Diante desse quadro, ressalvo o meu entendimento pessoal e me
curvo ao entendimento majoritário.
Por isso, acompanho o voto do E. Relator e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
E549BC3
7
8
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
13C45CE6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003468-58.2020.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.